Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022540-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHEILA DA FONSECA MAGALHAES - CPF: 007.933.581-08 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ELTON LEAL MARTIM - CPF: 977.064.851-53 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (APELADO), EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 706.614.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais, estéticos, materiais e corporais oriundos de colisão viária, na qual se reconheceu parcialmente o pedido, mas se indeferiu o pleito de pensão mensal vitalícia e reembolso de despesas médicas. A parte autora insurge-se contra o indeferimento da produção de prova pericial médica, essencial para demonstrar as sequelas permanentes decorrentes do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova técnica indispensável à análise da existência de incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial, quando requerida para comprovar fatos controvertidos relevantes ao deslinde da causa, não pode ser indeferida sob pena de afronta ao devido processo legal.

O juízo a quo decidiu antecipadamente a lide com base na ausência de elementos documentais, embora a parte tenha postulado a produção de laudo médico com o objetivo de atestar a extensão das limitações funcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a supressão de prova essencial à formação do convencimento judicial configura cerceamento de defesa.

Diante da necessidade de dilação probatória, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A supressão imotivada de perícia médica requerida para comprovar limitações funcionais decorrentes de acidente de trânsito caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

A necessidade de instrução probatória impede o julgamento antecipado da lide, sob pena de nulidade da sentença.

A produção de prova pericial constitui instrumento legítimo de elucidação dos fatos, devendo ser assegurada quando essencial à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024,
DJe
01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Indenização por Danos
C
orporais,

Morais, Estéticos E Materiais Decorrentes De

Acidente De Trânsito
julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, (Súmula n. 362 do C.STJ).

Condenar os réus, ao pagamento de Indenização por danos estéticos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a data da sentença e acrescida de juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos das súmulas 362 e 54 do C. STJ.

Tendo em vista a parcial sucumbência recíproca, condeno os réus a arcarem com 70% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. A autora arcará com os 30% restantes, observando-se a concessão da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado
indeferiu
seu pedido de produção de prova pericial médica, essencial para comprovar as sequelas e limitações decorrentes do acidente.

Alega que a sentença afrontou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem
oportunizar a produção de provas.

Requer
a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a produção da prova pericial médica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, em 12
-09-2020
, por volta das 10h28min, a autora trafegava com sua motocicleta pela Avenida "V", em Cuiabá/MT, quando foi atingida por veículo de propriedade da empresa ré e conduzido pelo primeiro requerido, que
invadiu
a via preferencial, oriundo da Rua "D", desrespeitando a placa de sinalização "PARE" existente no local.

Em decorrência do acidente, a autora alega ter sofrido lesões nos membros inferiores, especialmente no membro inferior esquerdo, tendo se submetido a tratamento médico sem alcançar plena recuperação, resultando em redução permanente de sua capacidade funcional, com impactos físicos, emocionais, sociais e profissionais.

A Ação foi parcialmente provida, com indeferimento d
os pedidos de pensão mensal vitalícia e de ressarcimento de despesas médicas, por ausência de comprovação.

O
art. 370
do CPC estabelece
que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". Já o art. 371 dispõe que "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
".

É certo que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto,
devem ser observados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

No caso em análise, a apelante pleiteou expressamente a realização de perícia médica para comprovar as
sequelas e limitações decorrentes do acidente, especialmente para avaliar eventual redução de sua capacidade laboral, elemento essencial para fundamentar seu pedido de pensão mensal vitalícia.

O magistrado, contudo, julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de pensionamento justamente por entender que "não há nos autos qualquer prova documental idônea que comprove incapacidade laborativa total ou permanente".

Desse modo, a
prova pericial médica seria justamente o meio adequado para demonstrar a existência ou não de sequelas permanentes e eventual redução d
a capacidade laboral da autora.

O STJ possui o entendimento de
que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de
dilação probatória

para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da prova pericial médica requerida pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025